Tribunal: STF
Processo: AI 151572
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PECAS - DEFICIÊNCIA
-  DUALIDADE DE  CONSEQUENCIAS. Interposto  agravo a  ser julgado por
tribunal  que atue  como órgão  revisor, em  sede ordinaria, incide a
norma  inserta  no artigo  557  do  Código de  Processo  Civil, sendo
pertinente  a baixa em diligencia para complementação do instrumento.
O  mesmo não ocorre  quando o  agravo e protocolado  para a subida de
recurso  de natureza extraordinária. Conforme jurisprudência sumulada
do  Supremo Tribunal Federal -  verbete de n. 288, descabe cogitar de
tal  providencia. A regencia e  propria - artigo 544, paragrafo único
do  Código de Processo Civil e  28 da Lei n. 8.038/90, o que afasta a
aplicação  da   regra  geral.   Colocação  em   plano  secundario  do
convencimento  individual em prol  da uniformidade da jurisprudência.
Precedente:  recurso  extraordinário   n.  105.484,  Primeira  Turma,
relatado  pelo Ministro Neri  da Silveira, cujo acórdão foi publicado
no  Diario  da Justiça  de  20  de fevereiro  de  1987,  Ementario n.
1.449-2.::